Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 044.330.764-49 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 044.330.764-49 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO SUSICITADAS EM SIMPLES PETIÇÃO PROTOCOLIZADA DEPOIS DE INTERPOSTO O APELO – ANÁLISE PELO TRIBUNAL POR SE TRATAREM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TESES REJEITADAS –
RECURSO PRINCIPAL
– NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À DECRETAÇÃO DA REVELIA – AFASTADA – REQUERIDA/APELANTE QUE FOI INTIMADA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO DEPOIS DE CANCELADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECURSO DO PRAZO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – REJEITADA – ARTIGO 26, § 2.o, INCISO I, DO CDC – MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO RECURSAL NÃO CONHECIDO
–
RECURSO ADESIVO
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VERBA FIXADA EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ – REJEITADO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1- A legitimidade de parte e o interesse processual são matérias de ordem pública, assim ainda que as matérias tenham sido suscitadas por simples petição depois de interposto o Recurso, é impositiva a manifestação do Tribunal quanto aos temas, antes do conhecimento das razões recursais, propriamente ditas.

1.1- O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo, a legitimidade ativa é analisada com base apenas nas afirmações da petição inicial. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada no fato de que depois do óbito de seu marido, o imóvel localizado na Rodovia MT 130 ficou sob posse da Autora/Apelada; logo, não há dúvidas de que detém legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda. A comprovação do direito da Autora ao direito de ser isentada do pedágio e às indenizações pleiteadas em razão de eventual falha na prestação do serviço e desídia da Recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à legitimidade ativa.

1.2- De acordo com precedentes do STJ, o interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011).
In casu
, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ser isentada do pedágio e indenizada pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Apelada. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado, não há dúvida de que presente o interesse processual.

2- Não há qualquer nulidade quanto à decretação a revelia da Recorrente, pois foi devidamente intimada do cancelamento da audiência de conciliação e, depois, de que dispunha do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar Contestação, constando expressamente do mandado que, se assim não procedesse, estaria sujeita aos efeitos da revelia.

3- Nos termos do artigo 26, § 2.o, inciso I, do CPC, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, obsta a decadência. No caso, é incontroverso que a Autora/Requerida protocolizou o requerimento de isenção do pagamento do pedágio em 30/04/2015 e que, até o ajuizamento da demanda e mesmo depois de ter promovido reclamação no PROCON, não tinha recebido resposta negativa da Recorrente.

4- C
umpre ao Recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada
. Na hipótese, no mérito recursal a Apelante
a não tece uma linha sequer a respeito dos motivos que levaram o Julgador a acolher os pedidos iniciais. Traz fundamentação totalmente dissociada da sentença, como se a decisão de primeiro grau inexistisse e a controvérsia tivesse sido instaurada em virtude de exigência de disponibilização de vias alternativas gratuitas.

5- A indenização por dano moral
“não visa apenas reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1918670 RJ).
In casu
, sopesada a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados pela Câmara para casos de dano imaterial, manteve-se o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia atende a razoabilidade e proporcionalidade.

6-
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo."
(EDcl no AgInt no AREsp 1808342/RJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003082-69.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Morro da Mesa Concessionária S.A.
e Recurso Adesivo interposto por
Vera Lúcia Marques Cabral
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

O pedido foi acolhido e a Recorrente principal condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.671,30 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, o Julgador determinou que a empresa Morro da Mesa Concessionária disponibilize, de imediato, a isenção da cobrança do pagamento do pedágio em favor da Autora, e condenou a Recorrente principal a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante insurge-se quanto à falta de realização de audiência de conciliação e afirma que não há falar em revelia.

Argui a decadência do direito pleiteado pela Autora/Apelada, com fundamento no artigo 26, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, insurge-se quanto à aplicação do Código Consumerista e alega que a cobrança de pedágio é legal.

Ao final, requer que a sentença seja cassada.

Contrarrazões de Vera Lúcia Duarte Marques Cabral no Id. 108484526.

No Recurso Adesivo, Vera Lúcia almeja a concessão dos benefícios da gratuidade.

No mérito, requer a majoração da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, sob a tese de que o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões da empresa Morro da Mesa Concessionária S.A. no Id. 108484530.

Na primeira análise do caderno processual, determinei a intimação da Recorrente adesiva para juntar documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício da gratuidade.

Conforme se extrai dos Ids. 112652549 e 112660450, em 09/12/2021, a Recorrente trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos do Ano-Calendário 2017 e requereu a renovação do prazo para a juntada de documentos recentes, aos argumentos de que o sistema do Ministério da Previdência apresentou instabilidade, e que é idosa e não tem experiência em solicitações
on line
.

Deferi parcialmente o pedido e concedi o prazo de 03 (três) dias para a juntada dos documentos solicitados (Id. 114827486).

O prazo transcorreu sem qualquer manifestação da Recorrente adesiva.

Em 02/02/2022, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2.o Grau; contudo, as partes não lograram êxito na resolução consensual.

Com a conclusão, a Apelante Morro da Mesa juntou a petição de Id. 118473478 em que alega a ilegitimidade ativa e carência de ação da Autora/Recorrida, pugnando, ao final, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Em atenção ao artigo 9.o e 10 do CPC, oportunizei a manifestação da Recorrida, que rechaça os argumentos e requer a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por provocar incidente infundado e deduzir defesa contra fato incontroverso.

Indeferido o pedido de gratuidade, a Recorrente adesiva recolheu o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vera Lúcia Duarte Marques Cabral ajuizou esta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer em desfavor Morro da Mesa Concessionária S.A.

Alegou que é possuidora de um imóvel (sítio) localizado na Rodovia MT 130, Km 20 e, em 30/04/2015, requereu isenção de pagamento do pedágio cobrado pela Concessionária Morro da Mesa.

Explicou que a isenção foi garantida a todos os moradores e sitiantes da região, por força de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual.

Aduziu que, quando requereu a isenção, entregou toda a documentação exigida e que a Concessionária se comprometeu a analisar os documentos e, em até 60 (sessenta) dias, lhe dar resposta.

Afirmou que inúmeras vezes tentou solucionar o impasse diretamente com a Requerida e, por não lograr êxito, em 17/09/2015, diante do decurso do prazo sem qualquer resposta da Morro da Mesa, denunciou o fato ao Ministério Público.

Argumentou que, ainda assim, a questão não foi resolvida, motivo pelo qual, em 09/11/2015, ingressou com Reclamação no PROCON; contudo, até o ajuizamento da demanda (em 03/04/2019), não havia qualquer decisão transitada em julgado, haja vista a interposição de recurso administrativo pendente de julgamento.

Sustentou que na decisão objeto do recurso administrativo, prolatada em 09/06/2016, o PROCON aplicou multa administrativa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela reincidência da Concessionária e descaso com os moradores da região, além de determinar que o nome da Requerida fosse incluso no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas não atendidas.

Asseverou que até a data da propositura da demanda não tinha obtido a isenção do pedágio, além de nutrir sentimento de desprezo, descaso, abandono, raiva e injustiça pela reiterada conduta da Concessionária diante das diversas tentativas para que lhe concedesse direito legítimo e garantido pelo TAC firmado com o Ministério Público.

Ao final, formulou pedido liminar para que, desde logo, a Concessionária fosse compelida a isentá-la do pagamento do pedágio.

Requereu a inversão do ônus da prova, a conversão da tutela de urgência em definitiva e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.671,30 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar e o de inversão do ônus da prova foram indeferidos e, na mesma oportunidade, designou-se data para audiência de conciliação.

A empresa Requerida/Apelante foi intimada da audiência e citada para os termos da Ação.

Em virtude da pandemia, entretanto, o ato foi redesignado e, diante do retorno programado das atividades presenciais instituído pela Portaria-Conjunta n.o 428/2020-PRES/CGJ, da inexistência de pauta para aquele ano (2020), no intuito de evitar excessiva morosidade e eventual prejuízo às partes, o Julgador singular cancelou a audiência e ressalvou que, caso as partes tivessem interesse, poderiam manifestar para que fosse designada data para a realização do ato. Por fim, determinou o cumprimento dos demais termos da decisão inicial.

Ambas as partes foram intimadas do cancelamento da audiência. A Autora requereu que fosse designada nova data para a solenidade e a Requerida/Apelante manteve-se inerte.

Expediu-se novo mandado no qual constou o prazo de 15 (quinze) dias para que a Requerida/Apelante apresentasse Contestação; todavia, o prazo transcorreu
in albis
.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação da defesa, a Autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos. A Concessionária foi condenada ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, a primeira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a segunda no montante de R$ 1.671,30 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos), bem como compelida a disponibilizar, de imediato, a isenção da cobrança do pagamento do pedágio em favor da Autora e a arcar com as verbas de sucumbência.

Conforme relatado, após a interposição do Recurso de Apelação, a Apelante, por simples petição, suscitou carência de ação e ilegitimidade ativa, a impedir o conhecimento dos pedidos deduzidos na petição inicial e, de conseguinte, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, ou seja, por ausência de legitimidade e de interesse processual.

Desde logo, é importante relembrar que a legitimidade de parte e o interesse processual são matérias de ordem pública, motivo pelo qual se impõe a manifestação deste Tribunal quanto aos temas, antes do conhecimento das razões recursais, propriamente ditas.

Quanto à legitimidade, convém registrar que pode ser conceituada como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Sobre o tema, bem didática a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz
. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la
.
Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima
; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima
. (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306). (sem grifos no original)

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

E mais:
“As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência,
em um exame puramente abstrato
, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo”.
(REsp 1671315/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (sem grifos no original). Ou seja, o ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo a legitimidade ativa é analisada com base na narrativa contida na petição inicial. Não se confunde com o exame do direito material objeto da Ação.

Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada no fato de que depois do óbito de seu marido, o imóvel localizado na Rodovia MT 130, Km 20, ficou sob posse da Autora. A Recorrida juntou cópia da certidão de casamento, de óbito, procuração outorgando poderes ao seu marido, cópia da matrícula do imóvel e do documento do veículo registrado em nome do
de cujus
; logo, não há dúvidas de que detém legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda.

A comprovação do direito da Autora ao direito de ser isentada do pedágio e às indenizações pleiteadas em razão de eventual falha na prestação do serviço e desídia da Recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à legitimidade ativa.

No que tange ao interesse processual, conforme precedente do STJ,
“
deve ser aferido em abstrato
, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011). (sem grifos no original)

No caso, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver-se isentada do pagamento do pedágio e indenizada pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Recorrida. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer), não há dúvida de que presente o interesse processual.

Isso posto, registro que a primeira insurgência recursal da Apelante Morro da Mesa, diz respeito à expedição do mandado de citação para que apresentasse defesa. Aduz que houve
error in procedendo
, pois a Autora/Apelada requereu a designação da audiência de conciliação.

O argumento não prospera, haja vista que a Recorrente não pode pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18,
caput
, CPC).

Conforme se extrai do caderno processual, ambas as partes foram intimadas do cancelamento da audiência de conciliação; somente a Autora/Apelada manifestou ciência e requereu que fosse designada nova data. A Apelante manteve-se inerte.

Assim, é óbvio que somente a Autora/Recorrida poderia se insurgir quanto ao tema, caso sentisse prejudicada. Insisto: a Apelante sequer manifestou interesse na realização do ato e não pode utilizar da própria inércia para alegar erro de procedimento.

A Concessionária também sustenta a nulidade da sentença no que tange à decretação da revelia. No seu entender, a expedição do mandado de citação para apresentação da Contestação, sem que fosse realizada a audiência conciliatória afronta a regra processual civil.

Pugna que a sentença seja anulada, diante da necessidade da realização da audiência, nos termos do artigo 334 do CPC.

O argumento não comporta acolhida. Na época em que foi redesignada a audiência (maio/2020) era sobremaneira incerto o cenário de restrição social imposto pela pandemia da COVID-19, notadamente quanto à extensão e duração e, por esse motivo o ato foi remarcado para novembro de 2020.

É cediço que, em novembro de 2020, o cenário endêmico variava e não se sabia quando seria possível a retomada segura e sem sobressaltos das audiências de conciliação pela modalidade presencial. Nesse contexto, não há qualquer mácula no ato do Julgador singular que, em atenção aos princípios da celeridade e no intuito de entregar a prestação jurisdicional, cancelou a realização da audiência.

Ademais, antes de trazer o Recurso para julgamento, determinei a remessa do feito ao CEJUSC de 2.o Grau para a tentativa de acordo; contudo, as partes não lograram êxito na resolução consensual.

De igual modo, não há qualquer nulidade quanto à decretação a revelia da Recorrente, pois foi devidamente intimada do cancelamento do ato e, depois, de que dispunha do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar Contestação, constando expressamente do mandado que, se assim não procedesse, estaria sujeita aos efeitos da revelia.

No mesmo sentido, trago à colação precedentes jurisprudenciais.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CANCELAMENTO - PANDEMIA - CIÊNCIA DAS PARTES - APRESENTAÇÃO DE DEFESA - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO - TRANSCURSO DO PRAZO - REVELIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Despontando dos elementos coligidos que as partes foram comunicadas do cancelamento da audiência de conciliação, em razão das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, e que o réu foi devidamente intimado para apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo legal, in albis, há que ser mantida a decisão
agravada
que decretou a revelia
. 2. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000204547392001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021). (sem grifos no original)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
Audiência de conciliação cancelada – Determinação de intimação do réu, antes citado, para ofertar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia – Intimação regularmente recebida
(fls. 29) –
Ausência de contestação que implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
– Pretensão de reabertura da discussão sobre a responsabilidade civil que não merece acolhida – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso a que se nega provimento.
(TJ-SP - RI: 00007449120208260002 SP 0000744-91.2020.8.26.0002, Relator: Antonio Santoro Filho, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 26/08/2021). (sem grifos no original)

Na sequencia, a Apelante suscita a decadência do direito. Argumenta que, nos termos do artigo 26, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.

De acordo com as razões recursais, a Apelada formulou o requerimento de isenção do pagamento do pedágio em 30/04/2015, data em que deu abertura a um possível procedimento administrativo que haveria suspenso o prazo decadencial para a propositura da demanda; contudo, o direito da Recorrida surgiu a partir da violação do direito pretendido, ou seja, em 30/04/2015, o qual deveria ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias; logo, de acordo com a Recorrente, como a Ação foi ajuizada em 30/04/2019, foi proposta depois de decorrido o prazo decadencial.

Sem maiores delongas a tese não prospera e a redação do § 2.o, inciso I, do dispositivo citado pela Recorrente (art. 26, CDC) é suficiente para afastá-la, pois dispõe que (sem grifos no original):

§ 2°
Obstam a decadência
:

I -
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor

de
produtos e
serviços

até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
;

No caso, é incontroverso que a Autora/Requerida protocolizou o requerimento de isenção do pagamento do pedágio em 30/04/2015 e que até o ajuizamento da demanda e mesmo depois de ter promovido reclamação no PROCON, não tinha recebido resposta negativa da Recorrente.

Logo, não há falar em decadência.

No mérito, a Apelante sustenta que na hipótese não são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor porque o Poder Público Estadual concedeu-lhe os serviços, conforme a Lei de concessão e permissão de serviços e obras públicas no âmbito do setor rodoviário do Estado de Mato Grosso (Lei 8.264/2004).

Alega que o contrato é administrativo, de modo que a Administração detém posição de supremacia justificada pelo interesse público, o que impede a incidência das normas do CDC.

Sustenta que,
“nesse ínterim, surgem os principais fundamentos para anulação do auto de infração e da multa arbitrada: a falta de razoabilidade e desproporcionalidade, conforme pontuado pelo Excelentíssimo Magistrado de piso, in verbis:”
e transcreve trecho de decisão que não consta deste processo.

Aduz que o artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, autoriza a cobrança de pedágio e que
“a existência de via alternativa não configura requisito constitucional para a cobrança de pedágio em rodovia.”

Afirma que o STJ
“já decidiu que nem mesmo a lei exige a existência de via alternativa”
e que
“o entendimento que tende a se consolidar é o de que não configura requisito constitucional nem legal a existência de via alternativa à rodovia pedagiada.”

Conclui o capítulo meritório do Recurso nos seguintes termos:
“Portanto, considerando que a Apelada não preenche os requisitos para a concessão da isenção pretendia, destacando o Direito da Apelante em cobrar o pedágio por força do contrato de concessão, imprescindível a sentença de piso ser cassada para julgar improcedente os pedidos da inicial.”

Nota-se a evidente infração ao princípio da dialeticidade recursal, pois a Recorrente traz questão totalmente dissociada dos autos e do que foi decidido pelo Julgador singular. Aliás, até transcreve trecho de sentença que não integra este processo.

A Ação foi ajuizada aos argumentos de que a Recorrida faz jus à isenção do pedágio; de que a Apelante deixou de responder o requerimento formulado pela Recorrida, cujo direito foi garantido por Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Recorrente e o Ministério Público Estadual; e que tal fato acarretou danos morais e materiais: o primeiro em virtude da desídia da Apelante em responder à solicitação, mesmo depois de promovida Reclamação no PROCON, e o segundo decorrente do pagamento do pedágio pela Apelada.

Conforme se depreende da sentença, o pedido de indenização por dano moral foi acolhido porque o Julgador firmou convicção de que
“inequívoca a má prestação do serviço prestado pela concessionária”
, o de indenização por danos materiais porque constatou prova do pagamento do pedágio no valor total de R$ 1.671,30 (um mil seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos).

Por fim, o pedido de obrigação de fazer consistente na isenção do pedágio foi acolhido, diante da obrigação assumida pela Apelante no Termo de Ajustamento de Conduta.

Em seu recurso, contudo, a Recorrente não tece uma linha sequer a respeito dos motivos que levaram o Julgador a acolher os pedidos iniciais. Traz fundamentação totalmente dissociada da sentença, como se a decisão de primeiro grau inexistisse e a controvérsia tivesse sido instaurada em virtude de exigência de disponibilização de vias alternativas gratuitas.

Não se pode olvidar que o artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o
recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada
.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja
intrinsecamente vinculado
à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões de recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se a dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial
. (
in
Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Editora RT, 2004. p. 176-177).

Da lição doutrinária, é fácil perceber que a motivação é parte integrante do recurso

e

somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, não há dúvida: no mérito o Recurso não comporta conhecimento, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

No que tange ao Recurso Adesivo interposto por Vera Lúcia, inobstante todas as razões expostas pela Recorrente para a majoração da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, é importante ressalvar que para a fixação dessa verba indenizatória
“o juiz deve estimar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, além de outras circunstâncias peculiares a cada caso concreto”
. Isso porque,
“a verba indenizatória não visa apenas reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam,
sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido
”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1918670 RJ 2021/0183950-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022). (sem grifos no original)

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.
(Dano Moral. 4a ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial, entendo que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido hígido.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa à Recorrida adesiva por litigância de má-fé, não comporta acolhida, pois a Apelada interpôs Recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico e as matérias suscitadas na petição carreada para os autos depois da interposição do Apelo é de ordem pública. Ou seja, não praticou qualquer ato constante dos incisos do artigo 80, do CPC.

Aliás,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo."
(EDcl no AgInt no AREsp 1808342/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Com essas considerações,
rejeito as preliminares suscitadas pela Apelante Morro da Mesa Concessionária S.A. e, no mérito, não conheço do Recurso de Apelação
.

Conheço e nego provimento ao Recurso Adesivo interposto por Vera Lúcia Duarte Marques Cabral
.

Majoro os honorários fixados em desfavor da Apelante principal para
em 11% (onze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Não há falar em majoração de honorários em favor do patrono da Morro da Mesa, pois a Recorrente adesiva não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022